Tribunal: TJSP
Processo: 1002759-03.2025.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – Contratos de Consumo - Bancários – Ação declaratória e indenizatória – Sentença de parcial procedência – Negativa de contratação de empréstimo consignado – Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II – Hipótese em que o banco apresentou documentos relativo à contratação – Autora que nega a autenticidade da assinatura aposta no contrato – Banco que, não

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – Contratos de Consumo - Bancários – Ação declaratória e indenizatória – Sentença de parcial procedência – Negativa de contratação de empréstimo consignado – Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II – Hipótese em que o banco apresentou documentos relativo à contratação – Autora que nega a autenticidade da assinatura aposta no contrato – Banco que, não obstante devidamente intimado, não se interessou em produzir a prova de perícia grafotécnica, de seu ônus (CPC, art. 428, II e 429, II) – Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus de provar a existência da relação jurídica geradora do débito – Aplicação do Tema Repetitivo 1.061 do C. STJ – Contratação não provada – Dever de repetição dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria da autora, sob pena de indevido enriquecimento sem causa da instituição financeira – Valor mutuado disponibilizado em conta corrente bancária de titularidade negada pela consumidora – Ausência de prova contrária - Violação à boa-fé objetiva, que induz a aplicação do entendimento firmado pelo C.STJ, no julgamento do EREsp no 1.413.542/RS – Condenação de repetição dobrada hígida - Sentença mantida - Recurso desprovido; e majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11).